Tribunal: TJES
Processo: 5000026-53.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000026-53.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO DOMICILIAR FUNDADO EM JUSTA CAUSA E FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. CONSENTIMENTO DO MORADOR RECONHECIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO POR DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão:

(i) verificar a existência de omissão quanto à legalidade do ingresso domiciliar;

(ii) analisar a alegada ilicitude das provas;

(iii) examinar a validade do consentimento do morador;

(iv) avaliar eventual insuficiência probatória;

(v) aferir possível omissão ou contradição quanto ao afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado, não sendo via adequada para rediscussão do mérito, nos termos do art. 619 do CPP.

4.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de nulidade do ingresso domiciliar ao reconhecer a existência de fundadas razões decorrentes de monitoramento prévio, da constatação de movimentação típica de tráfico e das informações prestadas por usuários que apontaram o embargante como fornecedor de drogas.

5.
O reconhecimento da legalidade do ingresso domiciliar afasta, por consequência lógica, a alegação de ilicitude das provas derivadas obtidas durante a diligência.

6.
O acórdão registra que o próprio réu confirmou em juízo ter autorizado a entrada dos policiais na residência, inexistindo omissão quanto à análise da validade do consentimento.

7.
A condenação apoia-se em conjunto probatório suficiente, composto por laudos periciais, auto de apreensão, depoimentos policiais considerados coerentes e elementos colhidos na abordagem de usuários que identificaram o acusado como fornecedor dos entorpecentes.

8.
O afastamento da minorante do tráfico privilegiado fundamenta-se em elementos concretos indicativos de dedicação a atividades criminosas, incluindo histórico de atos infracionais análogos ao tráfico, representações julgadas procedentes, cumprimento de medida socioeducativa e evidências de habitualidade delitiva.

9.
A primariedade técnica não assegura, isoladamente, a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais.

10.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000026-53.2024.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES19583-A, ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA - ES32371-A

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos por
RENAN VIEIRA
, em face do v. acórdão (Id. 18269481), proferido nos autos de nº 5000026-53.2024.8.08.0007, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a sentença condenatória pela prática do crime de
tráfico de drogas
(artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

Nas razões recursais (Id. 18313642), a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de
omissões e contradições
no julgado, alegando
ausência de enfrentamento adequado
das teses relativas à nulidade do ingresso domiciliar, à
ilicitude das provas
, à validade do
consentimento do morador
, à
insuficiência probatória
e ao afastamento da causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Ao final, requer o
conhecimento e provimento
dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com atribuição de
efeitos infringentes,
a fim de declarar a nulidade do ingresso domiciliar ou, subsidiariamente, reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; não sendo esse o entendimento, postula manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito da causa ou reexame da valoração da prova.

No caso dos autos, não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada.

Quanto à alegada nulidade do ingresso domiciliar
, constou expressamente do voto condutor que a atuação policial não decorreu de denúncia anônima isolada, mas de monitoramento prévio, tendo os agentes constatado movimentação típica de tráfico e abordado dois usuários que confirmaram a aquisição de entorpecentes do embargante, circunstâncias reputadas aptas a configurar fundadas razões e situação de flagrante delito.

Também não há omissão quanto à tese de
ilicitude das provas.
Reconhecida a legalidade do ingresso domiciliar, com fundamento na regularidade da diligência e na configuração do estado de flagrância inerente ao crime permanente de tráfico de drogas, restou afastada, por consequência lógica, a alegação de contaminação das provas derivadas.

No que se refere
ao consentimento do morador
, o acórdão embargado registrou que o próprio réu afirmou em juízo ter autorizado a entrada dos policiais na residência. Assim, a insurgência defensiva, ao questionar novamente a voluntariedade desse consentimento, busca rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Com relação
à autoria e à materialidade delitivas
, o acórdão manteve a condenação com base no conjunto probatório produzido, notadamente nos laudos periciais, no auto de apreensão e nos depoimentos dos policiais, considerados firmes e coerentes, além das circunstâncias da abordagem de usuários que indicaram o acusado como fornecedor dos entorpecentes.

Igualmente não prospera a alegação de contradição ou omissão quanto ao
afastamento do tráfico privilegiado
. O acórdão fundamentou a inaplicabilidade da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em elementos concretos indicativos de dedicação a atividades criminosas, destacando, entre outros elementos, o histórico de atos infracionais análogos ao tráfico, com representações julgadas procedentes, cumprimento de medida socioeducativa e evidências de habitualidade delitiva.

A circunstância de o embargante ser
tecnicamente primário
não conduz, por si só, à incidência automática da minorante, pois o benefício legal exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, entre eles a ausência de dedicação a atividades criminosas. Inexiste, assim, contradição interna no julgado, mas apenas inconformismo da defesa com a conclusão adotada.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a exposição de fundamentos aptos a sustentar a conclusão adotada. No caso, o acórdão enfrentou as questões essenciais à controvérsia, inexistindo vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Para fins de
prequestionamento
, consigno que a matéria foi apreciada à luz dos arts. 5º, XI, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal; 157, 240, § 1º, 283 e 619 do Código de Processo Penal; e 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.